Tribunal: TCU
Processo: 042.037/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13415/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.037/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Cesar dos Santos Cruz (XXX.119.141-XX); Daniela Carvalho de Paula (XXX.478.350-XX); Guilherme Lucas Pereira da Mata (XXX.971.226-XX); Maria Ines Garcia Wada (XXX.193.618-XX); Mauricio de Souza Paula (XXX.839.757-XX); Pedro Andrade Trigo (XXX.976.105-XX); Pedro Vitor Vilar Pitzer Cleis (XXX.053.124-XX); Vania Regina Rosa Telles (XXX.759.367-XX); Vera Lucia Campos (XXX.754.899-XX); Vinicius Coutinho Carneiro (XXX.098.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.